Tribunal: STF
Processo: RE 87189
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, QUANDO OUTRA JA E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INEXISTÊNCIA, NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE INDICAÇÃO DE
NORMA FEDERAL VIOLADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.